Tribunal: TJES
Processo: 5000308-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOES TELLES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000308-83.2022.8.08.0000

Recorrente: Fox Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recorrido: Condomínio do Edifício Goes Telles

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

FOX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2016977, pgs. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n
°
0020222-55.2018.8.08.0035
) ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOES TELLES
em desfavor de
HABITAR – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

cujo
decisum
deferiu o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD e também nas contas da empresa ora Recorrente, no valor total de R$ 1.343.287,26 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões recursais, a Recorrente, na qualidade de terceira prejudicada, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando, em síntese: (
I
) a nulidade da Decisão, por ausência de fundamentação idônea capaz de conferir sustentáculo jurídico ao arresto realizado no seu patrimônio; e (
II
) a ausência total de pressupostos capazes de demonstrar os requisitos necessários à medida judicial, seja pela inobservância da indispensável instauração de incidente processual próprio, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, seja pela inexistência de provas de insolvência e/ou dilapidação patrimonial, ou mesmo de atos praticados pela empresa Ré visando dilapidar patrimônios visando fraudar direito de eventuais credores.

Consta Decisão (id. 2047273) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Contraminuta apresentada pela Recorrente no id. 2245876, requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000308-83.2022.8.08.0000

Recorrente: Fox Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recorrido: Condomínio do Edifício Goes Telles

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
FOX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2016977, pgs. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n
°
0020222-55.2018.8.08.0035
) ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOES TELLES
em desfavor de
HABITAR – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

cujo
decisum
deferiu o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD e também nas contas da empresa ora Recorrente, no valor total de R$ 1.343.287,26 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões recursais, a Recorrente, na qualidade de terceira prejudicada, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando, em síntese: (
I
) a nulidade da Decisão, por ausência de fundamentação idônea capaz de conferir sustentáculo jurídico ao arresto realizado no seu patrimônio; e (
II
) a ausência total de pressupostos capazes de demonstrar os requisitos necessários à medida judicial, seja pela inobservância da indispensável instauração de incidente processual próprio, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, seja pela inexistência de provas de insolvência e/ou dilapidação patrimonial, ou mesmo de atos praticados pela empresa Ré visando dilapidar patrimônios visando fraudar direito de eventuais credores.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

(CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

A despeito da insurgência inicial quanto à
carência de fundamentação da Decisão recorrida
, tenho que o
Magistrado de Primeira Instância apontou, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais determinou a medida constritiva em desfavor da Recorrente, vinculada, bem é de ver, ao insucesso das tentativas de restrição patrimonial nas contas da empresa HABITAR – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Nesse sentido, o deferimento da pretensão encontra-se umbilicalmente vinculado à pretensão de que a empresa Ré, e a pessoa jurídica ora Recorrente pertencem a um mesmo conglomerado econômico, praticando atos de confusão patrimonial, tal como sustentado na petição de fls. 729/737 dos autos originários (id. 2016991, pg. 30/33).

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

No tocante aos argumentos meritório, impõe-se rememorar que, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo formulado nos Autos do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 2047273), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"Com efeito, busca a recorrente a atribuição de efeito suspensivo face a Decisão proferida pelo Juízo a quo, assim vazada:

“
Os presentes autos retornam conclusos para apreciação das últimas petições juntadas. É o que passo a fazer.

1. Da petição da autora de fls.729-37 (prot.n.202101087141).

Considerando o insucesso de todas as tentativas até então empreendidas, tenho que assiste razão à autora nesses requerimentos, os quais serão deferidos no item 3., abaixo.

2. Da petição da parte ré de fls.738-39 (prot.n.202101152015).

Após apontar, mais uma vez (vide item 2.1 da minha decisão de fls.708-11, ás fls.710), suas discordâncias quanto às conclusões e, desta vez, quanto aos esclarecimentos do sr. Perito ás fls.724-27, comparece, então, a demanda para requerer a “substituição do perito judicial”.

Ora, como disse na referida decisão, as discordâncias, as divergências, enfim, as insatisfações são da essência do debate forense e não podem implicar, por elas mesmas, nada além disso. Em outras palavras, a existência daqueles sentimentos não é causa para que este juízo “substitua” o sr. Perito...

Por fim, quanto á “nova perícia” (item 2.2. da mencionada decisão), entendo não haver equanimidade em seu deferimento, pelo menos enquanto não houver – como ainda não há – pelo menos indícios de que a demandada está apta, financeiramente, a realizar os serviços a que fora condenada fazer.

3. Conclusões.

Ante o exposto, DEFIRO o quanto requerido pela autora às fls.731 e fls.732, itens “1” a “4”. Diligenciar.”

(...)

Não obstante,
superada a questão acerca da apontada nulidade por insuficiência de fundamentação, nesta seara preliminar de cognição, revelam revestidos de plausibilidade jurídica os demais argumentos suscitados pela Recorrente, quanto a inobservância dos requisitos legais para a determinação de constrição judicial de valores
.

Isto porque,
o pedido formalizado em desfavor da empresa Recorrente encontra-se lastreado, unicamente, em meras alegações de confusão patrimonial, além do fato de que funcionaria no mesmo endereço comercial da Ré, HABITAR – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, consoante consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que corroboraria a tese de conglomerado econômico, haja vista a similaridade das atividades econômicas desempenhadas
.

Sucede, contudo, que
a determinação exarada na origem não dispensa a instauração de incidente próprio
, assegurada a ampla defesa e contraditório, nos termos dos artigo 133 a 137, do Código de Processo Civil, que assim estabelecem,
in verbis:

CAPÍTULO IV

DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

“Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

“Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”

A propósito do assunto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já manifestou compreensão no sentido de que
“se revela flagrantemente ilegal a decisão que, sem prévio pedido e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa previsto no art. 133 e seguintes do CPC, determina a reserva de bens e a penhora de faturamento de empresa que não figura no processo de inventário para fins de garantir a quitação de débito de ITCMD devido por um de seus sócios”
(
STJ
; RMS 63.192/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 03/03/2021).

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar que a decisão embargada fundara-se em premissa equivocada.

2.

O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137).
Tal procedimento foi realizado no presente caso, no qual o pedido de desconsideração foi acolhido em sede de incidente apresentado em cumprimento de sentença em ação monitória (v. fls. 199 a 203).

3.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias autorizaram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, concluindo, com base nos fatos concretamente apresentados, que houve esvaziamento do patrimônio da sociedade em favor do sócio ora agravante, inviabilizando o pagamento das dívidas sociais e levando à confusão patrimonial. A alteração de tal conclusão, na via estreita do recurso especial, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada nos termos da Súmula 7 do STJ.

5.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1362690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na hipótese, ao menos em juízo sumário,
resulta demonstrada a inobservância dos pressupostos legais para proceder à constrição de bens da empresa Recorrente, que sequer figura no polo passivo da demanda originária, pelo que, deve ser acolhida a tutela de urgência recursal
.

Isto posto, por vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, permanecendo hígidos os argumentos outrora delineados quando da análise preliminar do Agravo, preservo-os intactos, em seus exatos termos, para efeito de julgamento deste Recurso, sobretudo porque evidenciada a inexistência do requisito indispensável à invasão patrimonial da empresa, concernente ao prévio pedido e instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Isto posto,
r
ejeito a preliminar arguida, e no mérito, confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar
a Decisão recorrida e determinar o desbloqueio do valor objeto de penhora online via SISBAJUD.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000308-83.2022.8.08.0000

Recorrente: Fox Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recorrido: Condomínio do Edifício Goes Telles

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
MÉRITO
. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DA INDISPENSÁVEL INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Preliminar.

Nulidade da Decisão recorrida. Carência de Fundamentação.

I.I.
Na hipótese,

o
Magistrado de Primeira Instância apontou, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais determinou a medida constritiva em desfavor da Recorrente, vinculada, bem é de ver, ao insucesso das tentativas de restrição patrimonial nas contas da empresa HABITAR – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

I.II.
O deferimento da pretensão encontra-se umbilicalmente vinculado à pretensão de que a empresa Ré, e a pessoa jurídica ora Recorrente pertencem a um mesmo conglomerado econômico, praticando atos de confusão patrimonial, tal como sustentado na petição de fls. 729/737 dos autos originários (id. 2016991, pg. 30/33).

I.III
.
Preliminar rejeitada.

II.

Mérito.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

já manifestou compreensão no sentido de que
“se revela flagrantemente ilegal a decisão que, sem prévio pedido e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa previsto no art. 133 e seguintes do CPC, determina a reserva de bens e a penhora de faturamento de empresa que não figura no processo de inventário para fins de garantir a quitação de débito de ITCMD devido por um de seus sócios”
(
STJ
; RMS 63.192/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 03/03/2021).

II.II.
No caso em apreço,

resulta demonstrada a inobservância dos pressupostos legais para proceder à constrição de bens da empresa Recorrente, que sequer figura no polo passivo da demanda originária
.

III.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.